Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-70.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703937-70.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE LUIS CARLOS MONTEIRO MAGALHÃES REPRESENTANTE LEGAL: LUISA DE ALMEIDA MAGALHAES, AILLA HELENA DA SILVA MONTEIRO MAGALHAES APELADO: VINNY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SANDOVAL FERNANDES PINTO D E C I S Ã O RELATÓRIO O ESPÓLIO DE LUIS CARLOS MONTEIRO MAGALHÃES, interpôs apelação sem recolher o respectivo preparo, requerendo a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal (ID 59813784). Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência e diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinei por meio da decisão de ID 61395131 que o recorrente apresentasse documentação complementar, apta a comprovar sua incapacidade econômica. A despeito de intimado para juntar aos autos cópias dos 3 (três) últimos contracheques, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de outros documentos que atestassem suas receitas e despesas correntes, o apelante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 61868081. Foi, então, indeferido o benefício da justiça gratuita ao apelante e determinada a sua intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher em dobro o preparo, sob pena de deserção (ID 61915091). Todavia, o prazo concedido transcorreu in albis sem qualquer manifestação do apelante, nos termos da certidão de ID 62984115. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O apelante foi intimado tanto para comprovar ser beneficiário da gratuidade de justiça, momento em que se quedou inerte, tendo tal benesse sido indeferida. Importa registrar que o prazo concedido à parte recorrente oportunizou, ainda, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de inadmissão da apelação, consoante relatado. Não se olvida que o Código de Processo Civil vigente priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Dessa forma, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes antes de julgado deserto o recurso, consoante disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC. Todavia, na hipótese presente, embora concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que fosse comprovada a alegação de hipossuficiência, ou recolhido o preparo e houvesse o regular prosseguimento do agravo de instrumento, a agravante deixou transcorrer em branco o lapso temporal. Assim, ante a ausência de comprovação da alegação, ou do recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso, em virtude da deserção, é medida que se impõe. Nesse sentido, trago julgados desta Corte de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PREPARO. CPC. ART. 101, § 2o. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considera-se deserto o recurso interposto pela parte que, embora intimada para comprovar o preparo, permanece inerte até o transcurso do prazo assinalado. 2. A deserção impede o conhecimento do recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338817, 07014044620188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que se extrai das razões recursais da agravante a motivação do inconformismo a respeito do resultado da decisão que reconheceu a deserção da apelação interposta. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; e pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito recursal. 2. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019).( )" (STJ. AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1628253, 07079003520218070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. PREPARO RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado na pessoa de seu advogado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. 3. Reputa-se deserto o recurso se não for recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator. 4. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1433165, 07135400720208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, caput e § 4o, todos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação, tendo em vista sua deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator